Tribunal: STF
Processo: AI 494763
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA:  1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão recorrido, peça de
traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do C. Pr.
Civil: incidência da Súmula 288.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento)
 sobre o valor corrigido da causa ( C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).